Tribunal: TJMT
Processo: 1041097-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041097-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL

–

RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA
– CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO
.

Existindo erro material, dá-se provimento aos embargos apenas para retificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Luzia Bento Cardoso
,

contra acórdão que
deu
provimento
aos seus embargos declaratórios, interpostos em face de
Banco Pan S/A
,
para sanar o vício alegado, alterar integralmente o acórdão recorrido e reconhecer o desprovimento do recurso de apelação do banco, substituindo os fundamentos pelos expostos neste voto.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado
incorreu em erro material
, pedindo por sua reforma
para retificar o vício indicado
.

Afirma que no relatório da decisão que acolheu os declaratórios, de id 233271161 dos autos, fez constar Banco BMG S/A, quando deveria constar Banco Pan S/A.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese,
a
embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
erro material
.

O recurso merece provimento.

Nota-se do
citado
acórdão
(id 233271161) que constou:
“
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Luzia Bento Cardoso, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso, interposto por Banco BMG S/A, para afastar a indenização por danos morais
”
,
todavia,
deveria constar “Banco Pan S/A”.

Assim, merece prosperar os declaratórios
.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Existindo erro material, dá-se provimento aos Embargos apenas para retificá-lo.

(N.U 1014477-53.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração para sanar
o erro material apontado,
para fazer constar no primeiro parágrafo do relatório do acórdão (id 2332741161)
“Banco Pan S/A”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024